Tribunal: TJMT
Processo: 1002937-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002937-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), POSTO PALMITO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.770.298/0001-44 (EMBARGANTE), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 4a. VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (EMBARGADO), DAVID LUIZ RANGEL PRATA BARREIROS - CPF: 139.607.247-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Empresarial e Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Omissão. Inexistência. Pedido de Suspensão de Protestos e de Anotações Negativas. Essencialidade dos Bens. Rediscussão da Matéria.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por empresa em recuperação judicial em virtude de Acórdão que manteve decisão que indeferiu o pedido de suspensão de anotações negativas em órgãos de proteção ao crédito e protestos em cartório, bem como reconheceu a essencialidade somente de alguns bens móveis e um imóvel.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao não enfrentar integralmente os fundamentos do agravo de instrumento, em especial quanto: (i) à necessidade de suspensão das restrições creditícias em razão da recuperação judicial; e (ii) à análise da essencialidade de bens.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a suspensão dos protestos e registros negativos somente se justifica após a homologação do plano e a consequente novação das dívidas, não sendo viável no processamento da recuperação.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a questão da essencialidade dos bens, ressaltando que a avaliação da indispensabilidade à continuidade da atividade empresarial compete ao juízo da recuperação judicial.

5. No caso, parte dos bens teve a essencialidade reconhecida pelo Juiz singular, com base em elementos técnicos, estando os demais sujeitos à verificação especializada já determinada.

IV. Dispositivo

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão de protestos e de restrições creditícias somente se viabiliza após a novação dos créditos, a qual se opera com a homologação judicial do plano de recuperação.2. A análise sobre a essencialidade dos bens à atividade empresarial é de competência do Juízo da recuperação judicial.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.03.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002937-12.2025.8.11.0000

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Vergilio Zanella & Cia. Ltda - EPP
em virtude do Acórdão proferido no Id. 292897880 em que esta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Nas suas razões recursais, o Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar fundamentos relevantes trazidos nos autos, especialmente no tocante ao pedido de suspensão das anotações restritivas e dos protestos durante o processamento da recuperação judicial.

Afirma que a manutenção de registros negativos nos órgãos de proteção ao crédito compromete a viabilidade econômica da empresa em recuperação.

Alega que a essencialidade dos bens apesar de comprovada, não foi apreciada pelo Colegiado.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para suprir as omissões apontadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre relembrar que os Embargos de Declaração, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando há no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em análise, o Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão foi omisso ao não enfrentar integralmente fundamentos vertidos no Agravo de Instrumento, especialmente no tocante ao pedido de suspensão das anotações restritivas e dos protestos durante o processamento da recuperação judicial. Afirma que a manutenção de registros negativos nos órgãos de proteção ao crédito compromete a viabilidade econômica da empresa em recuperação.

Alega que a essencialidade dos bens é evidente, uma vez que são utilizados na execução da atividade empresarial, e que, embora demonstrada, não foi apreciada pelo Órgão julgador.

Apesar do esforço argumentativo da parte embargante, não se constata qualquer vício a ser sanado no julgado.

No Acórdão embargado analisei, de forma suficiente e fundamentada, todos os pontos controvertidos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Com efeito, consignei que a suspensão dos protestos e das anotações restritivas em nome do devedor somente se viabiliza após a novação dos créditos, a qual se opera com a homologação judicial do plano de recuperação.

Assinalei que o deferimento do processamento da recuperação judicial não altera a natureza jurídica dos créditos existentes, tampouco lhes retira a exigibilidade, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida neste ponto.

Ademais,
e
m relação à declaração de essencialidade dos bens arrolados na petição inicial, afirmei que cabe ao Juiz da Recuperação Judicial decidir se determinado bem é ou não imprescindível à continuidade das atividades da empresa, pois é ele quem tem a competência para aferir a viabilidade do plano de soerguimento.

No caso, ressaltei que o Juiz singular, ao analisar o pedido de tutela provisória, reconheceu a essencialidade apenas de alguns bens (três veículos e um imóvel), deferindo, de forma fundamentada e proporcional, a sua manutenção provisória na posse da recuperanda.

Quanto aos demais bens indicados na petição inicial, destaquei que foi determinada a realização de verificação prévia por empresa especializada, de modo a apurar, com a devida cautela, se de fato têm natureza essencial à atividade da autora.

Assim, concluí que se mostra adequada e razoável a determinação judicial, que optou por proteger, de plano, apenas os bens cuja essencialidade restou minimamente demonstrada nos autos, reservando-se a decidir sobre os demais após a devida instrução técnica.

Por derradeiro, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente, de maneira fundamentada, as questões pertinentes à solução da controvérsia (AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11/03/2019).

Vale dizer, portanto, que não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas tão somente inconformismo com a conclusão do julgamento, o que não justifica a utilização desta via recursal.

Assim, diante da inexistência de vícios no Acórdão recorrido e considerando que o Agravante busca rediscutir matéria já devidamente analisada, o
decisum
deve ser mantido em todos os seus termos.

Com essas considerações, diante da inexistência de qualquer vício no acórdão recorrido,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025